Tribunal: TJDFT
Processo: 0746899-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746899-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DOS SANTOS BRANDÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 14 a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de danos morais ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. A agravante peticionou (ID 21024515), requerendo a desistência do presente agravo. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a agravante pleiteou a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 21024515. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, nos termos do artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator